Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, em virtude do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder gratuidade de justiça após recolhimento do preparo; e (ii) estabelecer se a sentença que indeferiu a inicial por descumprimento da ordem de emenda deve ser reformada.
III. Razões de Decidir
3. O recolhimento do preparo pela apelante principal após requerer a gratuidade judicial configura conduta incompatível com o pedido, operando-se a preclusão lógica e impossibilitando sua análise.
4. A decisão que determina a emenda da inicial cumpre os deveres de colaboração e prevenção (arts. 6o e 321 do CPC). A emenda apresentada não corrigiu os vícios apontados, pois não individualizou os contratos, não especificou valores e não esclareceu a causa de pedir e os pedidos.
4.1. A ausência de cumprimento integral da ordem judicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça, por configurar preclusão lógica. 2. O descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 6o, 77, IV, 321, parágrafo único, 330, IV, 373, § 1o, 485, I, e 85, § 11; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1228962, 0710221-42.2018.8.07.0020, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 05/02/2020, DJE 27/02/2020. TJDFT, Acórdão no 1278007, 0709898-26.2020.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/08/2020, PJe 04/09/2020. TJDFT, Acórdão no 1248570, 0720803-27.2019.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13/05/2020, PJe 22/05/2020. STJ, AgInt no AREsp 841.047/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/05/2020, DJe 14/05/2020.